Tribunal: TJMT
Processo: 0001540-74.2005.8.11.0051
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001540-74.2005.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (APELANTE), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE CAMPO VERDE - CNPJ: 04.737.781/0001-52 (APELADO), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), RC COMPANY ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 05.087.559/0001-14 (APELADO), JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS - CPF: 030.623.991-47 (ADVOGADO), RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM FACE DA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE CAMPO VERDE LTDA E RC COMPANHY ARMAZENS GERAIS LTDA EPP – AÇÃO AJUIZADA EM 2005 – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA DEVEDORA
RC COMPANHY ARMAZENS GERAIS LTDA EPP
QUE SOMENTE OCORREU EM 2019 POR EDITAL –
PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA
–
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM RELAÇÃO A EMPRESA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE CAMPO VERDE LTDA – RECONHECIMENTO
– EXEQUENTE QUE APÓS A INEFICÁCIA DA PENHORA QUANTO AO IMÓVEL OFERTADO POR ESTA EMPRESA QUEDOU-SE INERTE EM APONAR OUTROS BENS PERTENCENTES À MESMA PASSÍVEIS DE PENHORA – RECURSO DESPROVIDO SENTENÇA MANTIDA.

O prazo prescricional efetiva-se no mesmo prazo de prescrição do título, no caso trienal.

Verificando-se que a demanda foi ajuizada em 2005 e em 2014 ainda não havia se efetivado a citação da empresa RC Companhy Armazéns gerais Ltda que ocorreu somente em 2019 por meio de edital imperioso o reconhecimento da prescrição direta com relação a esta empresa.

Tendo ocorrido a citação da empresa Cooperativa Agroindustrial de Campo Verde Ltda, e esta ofertado bens à penhora que foi declarada ineficaz em 2006 e não tendo a Exequente praticado atos em relação a penhora de bens desta empresa quedando-se inerte por lapso temporal suficiente para ocorrência da prescrição intercorrente esta deve ser reconhecida.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0001540-74-2005

APELANTE: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

APELADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE CAMPO VERDE LTDA E RC COMPANHY ARMAZENS GERAIS LTDA EPP

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Syngenta Proteção de Cultivos Ltda
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que
rejeitou a exceção de pre-executividade oposta e reconheceu
ex ofício
a prescrição direta em relação a Co-devedora RC Company Armazéns Gerais Ltda-ME e a prescrição intercorrente
com relação a
Cooperativa Agroindustrial de Campo Verde Ltda,
julgando extinta a demanda na forma do artigo 924, inciso V do CPC.
Deixou de condenar a parte credora ao pagamento de honorários advocatícios
a despeito da prescrição direta,
reconhecendo que a inadimplência da devedora é motivo ensejador do ajuizamento da demanda
aliado ao fato de que a matéria não foi objeto da exceção de pre-executividade.

Nas razões recursais
a Apelante Syngenta Proteção de Cultivos Ltda,
sustenta que o Juízo
a quo
rejeitou a exceção de pre-executividade, no entanto, reconheceu ocorrência de prescrição da demanda em relação a Co-devedora RC Company Armazéns Gerais Ltda-ME.

Alega que por entender que houve paralisação da ação em relação a Cooperativa Agroindustrial de Campo Verde, reconheceu a prescrição intercorrente na exceção de pre-executividade.

Sustenta que a sentença viola as disposições dos artigos 11, 1.022, 489, § 1o, inciso IV e V do CPC, acrescentando que a despeito de ingressar com Embargos de Declaração contra a sentença não foram enfrentadas todas as teses sustentadas, que uma vez analisadas, levaria a decisão diversa.

Afirma que nos Embargos de Declaração alegou existência de omissão quanto a ciência inequívoca da Apelada sobre a demanda, uma vez que foi intimada em 2006, sobre a penhora do imóvel de sua propriedade, sendo os embargos rejeitados sem manifestação sobre a questão levantada pela Apelante.

Pugnou pelo provimento do recurso para anular a sentença recorrida analisando a questão suscitada pela Apelante, sanando a omissão apontada uma vez que a sentença nega vigência aos artigos
11, 1.022, inciso II, 489, parágrafo primeiro, incisos IV e V, do CPC e 93, inciso IX, da CF.

Nas contrarrazões a Recorrida sustenta que a sentença está em conformidade com as normas vigentes diante do reconhecimento de prescrição direta,

tendo em vista que não houve a sua citação no prazo legal.

Sustenta que as Cédulas de Crédito Rural sujeitam-se ao prazo prescricional de 03 (três) anos a contar do vencimento do título, argumentando que, no caso, a execução foi ajuizada em 07/06/2005, o despacho de citação proferido em 10/06/2005.

Alega que o mandado citatório foi expedido não sendo cumprido de imediato, já que a Executada compareceu espontaneamente aos autos para ofertar bens à penhora, tendo a exequente comparecido em 19/04/2006 e rejeitou o bem ofertado, sendo que em 04/10/2006 foi aperfeiçoada a constrição,
ficando os autos no aguardo de embargos à execução opostos pela Cooperativa Agroindustrial de Campo Verde até 16/09/2011.

Afirma que
em que pese os embargos tenham sido manejados pela co-devedora, verifica-se que a parte exequente nada manifestou quanto à necessidade de se proceder à citação da parte excipiente, omissão que somente foi suprida por meio da decisão proferida em 15.09.2014, quando a magistrada declarou a nulidade da penhora e determinou a citação de RC Company Armazéns gerais Ltda-ME, sendo certo que esta somente foi perfectibilizada, via edital, nos idos de 2019.

Alega ter ocorrido a prescrição da pretensão executória em relação a co-devedora RC Companhy, uma vez que transcorrido cerca de 14 anos entre a data do ajuizamento da ação e a citação válida da exequente
.

Afirma a impossibilidade de suprir a formalidade da citação pela intimação da penhora, uma vez que se trata de momentos processuais distintos.

Argumenta que n
as razões do Recurso de Apelação que a Recorrente traz como argumento para afastar a prescrição direta que foi reconhecida pela r. sentença, o fato do Sr. Anderson Sergio ter sido intimado da penhora do imóvel pertencente a empresa RC Company situação que
de per si
supriria o ato citatório, porém, referida matéria foi objeto de discussão em Agravo de Instrumento e em Recurso Especial, estando preclusa.

Afirma que, efetivamente, o ato citatório da RS Company ocorreu somente em 15/09/2014 e já há decisão transitada em julgado no sentido de que o ato de intimação da penhora não supriria a necessidade de citação.

Alega que com relação a prescrição intercorrente também não assiste razão à Apelante, tendo em vista que teve ciência de bens penhoráveis tanto que ingressou com Agravo de Instrumento em 01/10/2014, quando ocorreu a declaração de nulidade da penhora e não diligenciou para apontar novos bens para penhora, culminando na prescrição intercorrente reconhecida pelo Juízo. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

III

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024